Tribunal: TJDFT
Processo: 0720628-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720628-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ HENRIQUE PIMENTEL DE ARAUJO IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Vistos, etc. Narra o impetrante dificuldades no cumprimento pleno da autoridade do julgado nos presentes autos, em que pese o teor do Ofício SEPLAD de ID 53082818. Traz comprovações do alegado (IDs 58872054 e 58872055). Considerando a situação narrada, respaldada documentalmente, intime-se o impetrado INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, por Oficial de Justiça e na pessoa do seu diretor-presidente, acerca do acórdão de ID 52298921, transitado em julgado em 30/11/2023 (ID 54059717), para que promova o imediato cumprimento quanto: a. a atribuição da pontuação do candidato, caso ainda não o tenha feito, bem assim; b. o retire da listagem, restrição e/ou anotação de candidato sub judice. Devidamente cumprida a determinação, traga aos autos em até 5 (cinco) dias a respectiva comprovação da exclusão da condição de sub judice relativamente ao candidato LUIZ HENRIQUE PIMENTEL DE ARAUJO. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator